Tribunal: TJDFT
Processo: 0034429-45.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0034429-45.2015.8.07.0018 RECORRENTE: GLAUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO RECORRIDAS : UNIÃO FEDERAL, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DECISÃO Em atenção às ponderações lançadas por GLAUCIO DE ARAUJO NASCIMENTO na petição de ID 18449631 – Págs. 1/4, passo a realizar o juízo de admissibilidade do apelo extremo manejado no ID 12620325 – Págs. 1/18, nos seguintes termos: I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO 20.931/1932. QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. NATUREZA. SUBJETIVA. FALHA NA PROTEÇÃO À SAÚDE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. PERDA DA ACUIDADE VISUAL. CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA DE DOENÇA CONGÊNITA. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 1o do Decreto 20.910/1932 “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. Apurado que a suposta omissão do Estado ocorreu em 2011 e a ação foi proposta em 2015 não há falar em implemento da prescrição. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. A conversão do julgamento em diligência é medida posta à disposição do julgador que dela se valerá quando entender necessária para esclarecer ponto fundamental para apreciação da matéria, revelando-se excepcional na segunda instância, apesar da previsão contida no §3o do art. 938 do CPC, não se justificando a medida se os fatos já se encontram devidamente esclarecidos. Preliminar rejeitada. 3. Mérito: No caso, o autor/apelante é servidor público federal integrante dos quadros do Ministério das Relações Exteriores. Alega que em 2009 foi enviado em missão diplomática a Moçambique, onde contraiu inflamação nos olhos que terminou por levá-lo à cegueira, porque naquele país não foi submetido a tratamento médico adequado e nem foi possibilitado o retorno ao Brasil. Afirma o autor/apelante que em 2011 pediu transferência para Nova Iorque para tentar reverter o quadro com especialista renomado da oftalmologia, mas a ré (União) o convocou a reassumir as suas funções no Brasil antes do tempo, fazendo com que interrompesse o tratamento. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial (indenização por danos morais e materiais). Recurso de apelação pedindo a reforma da sentença e a procedência dos pedidos. 4. O recorrente pede a responsabilização da União pela ocorrência de cegueira, mas deixa evidente nas alegações que é portador de condição congênita que conduz à cegueira, além de haver laudo médico que atesta essa condição, de modo que o nexo de causalidade bem como a culpa da ré não se fazem presentes, o que impede a condenação pretendida. 5. Ademais, os autos demonstram que o autor foi medicado com anti-inflamatórios e antibióticos tanto em Moçambique (id 5664262) quanto em Portugal (id. 5664262), já no retorno da viagem, o que afasta a possibilidade de atribuir-se culpa à ré (União Federal) tão somente ao fato da viagem. 6. RECURSO CONHECIDO, PREJUDICIAL DE MÉRITO E PRELIMINAR REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, por deficiência de fundamentação; b) artigos 7o, incisos XXII e XXVIII, 37, §6o, e 39, §3o, porque, tendo a União se omitido de prestar a devida assistência, deve ser responsabilizada pela perda de acuidade visual decorrente de acidente de trabalho. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RUDE MEIRA CASSEL (OAB/DF 22.256). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não merece transitar, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral da matéria em debate. Isso porque, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal descrita no item “a” gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Além disso, também não deve transitar o pleito de reconhecimento da responsabilidade da União pela falta de assistência ao autor e pela perda de acuidade visual decorrente de acidente de trabalho. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 7o, incisos XXII e XXVIII, 37, §6o, e 39, §3o, todos da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se que a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível superar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não mereceria transitar, haja vista que a verificação da presença dos elementos da responsabilidade civil estatal está a depender da reapreciação de fatos e provas, providências obstadas pelo verbete sumular 279 da Suprema Corte (ARE 1248049 AgR, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 29/5/2020). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RUDE MEIRA CASSEL (OAB/DF 22.256). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015